Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021417-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), José Emerito Ribeiro Neto (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TOMBINI & CIA. LTDA. - CNPJ: 82.809.088/0008-28 (APELADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil. Remessa Necessária e Apelação. Mandado de Segurança. Termos de Apreensão e Depósito (TADs) com valores inferiores a 100 UPF/MT. Vedacao legal. Reforma administrativa dos valores. Manutencao da sentenca.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida no “Mandado de Segurança, no qual foi concedida ordem para anulação dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos TADs lavrados em valores inferiores a 100 UPF/MT, em afronta aos artigos 467-G-1 e 967 do RICMS, revogados posteriormente, mas vigentes à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do RICMS vigente à época dos fatos, era vedada a lavratura de TAD para cobrança de crédito tributário inferior a 100 UPF/MT.

4. No caso concreto, embora os valores das multas inicialmente superassem tal limite, a decisão administrativa posterior reduziu-os a patamares inferiores ao permitido para a lavratura dos TADs, invalidando sua exigência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"É ilegítima a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) para cobrança de crédito tributário cujo valor, seja inferior a 100 UPF/MT, nos termos da legislação vigente à época dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.010, III; Lei Estadual nº 12.106/09, art. 14, §1º; RICMS/MT, arts. 467-G-1 e 967 (revogados).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
n.º 1021417-17.2022.8.11.0041, impetrado por TOMBINI & CIA. LTDA., em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 244146196):

“
Vistos;

TOMBINI & CIA LTDA
qualificado na inicial, impetrou o presente remédio heroico contra o
FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, insurgindo-se contra o ato de apreensão de mercadoria por suposta infração fiscal, referente aos TAD’s nº 1154086-2, 1154086-6 e 1154087-4 sob a alegação de que recebeu Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº. 106859/54/28/2022, originários dos TADs de nºs 1079718-0, 1079425-6, 1077478-6, 1077394-0 e 1077602-3. Aduz os efeitos da prescrição quinquenal.

Liminar deferida. Sem oposição.

Informações prestadas pela autoridade coatora, onde requereu a denegação da ordem.

O Ministério Público declinou de sua intervenção nos autos.

É o relato. Fundamento e decido.

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação de (
i
) legalidade na conduta da autoridade impetrada que lavrou o crédito tributário que possui como fato gerador a falta de cumprimento de obrigação acessória (EDI-Fiscal) que em 2013 foi devidamente constituído pelo fisco com a notificação do lançamento do sujeito passivo em 2022 (Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº. 106859/54/28/2022).

Superada as fases processuais e inexistente fato capaz de infirmar a liminar, constata-se que a matéria já foi regularmente apreciada e o mérito esgotado, por ocasião da decisão ID 87152903.

Em análise aos documentos juntados aos autos, verifico que as cobranças dos TAD ́s são todas abaixo de 100 UPF/MT o que tornam nulas as cobranças dos TAD ́s 10773940, 1077478-6, 1077602-3, 1079425-6, 1079718-0, nos termos do art. 467-G1 e 967 do RICMS:

“Art. 467-G-1 Fica vedada a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito de que trata o artigo anterior, para constituição de crédito tributário cujo valor total, nesse incluídos os valores do imposto, da correção monetária, dos juros de mora e das penalidades, calculados até a data em que deveria ser expedido o ato, seja inferior a 100 (cem) UPFMT. RICMS 2014:

Art. 967 Fica vedada a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito de que trata o artigo 966 para constituição de crédito tributário, cujo valor total, nesse incluídos os valores do imposto, da correção monetária, dos juros de mora e das penalidades, calculados até a data em que deveria ser expedido o ato, seja inferior a 100 (cem) UPF/MT.”

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que também não demonstrado se tratar de infração material de caráter continuado.

Ante o exposto
, ratifico a decisão liminar
e com fundamento no art. 487, I, do CPC,
CONCEDO A SEGURANÇA
do presente
mandamus
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

P. R. I.C.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ocorreu prescrição administrativo, bem como prescrição ou decadência tributária.

Quanto a legalidade dos lançamentos por meio de TAD, afirma que,
“(...)os lançamentos originários
foram superiores a 100UPFs
, não havendo o ofensa ao RICMS (art. 967), conforme se infere do TAD 1079718-0 e 1077394-0”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 244146198).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso de apelação, e, pela retificação da sentença em reexame (ID. 249105683).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado
, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que, no
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARTE
”
n.º 1021417-17.2022.8.11.0041, impetrado por TOMBINI & CIA. LTDA., em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, concedeu a ordem.

Dessume-se dos autos que TOMBINI & CIA. LTDA., impetrou a presente ação mandamental contra ato do Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando à nulidade dos TAD’s n.º 1077394-0, 1077478-6, 1077602-3, 1079425-6 e 1079718-0.

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que a ilegalidade da lavratura dos TAD’s, se dá por possuírem valor inferior a 100 UPF.

O pedido liminar foi
deferido

pelo magistrado de primeiro grau (ID. 244146183), e, posteriormente, ao sentenciar o feito, concedeu, a ordem vindicada, confirmando a medida anteriormente deferida (ID. 244146196).

Inicialmente, quanto as alegações de que não ocorreu prescrição administrativa, prescrição e decadência do crédito tributário, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil
, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida.

E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.º, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte das razões do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação em relação as alegações de prescrição administrativa e prescrição e decadência do crédito tributário.

DO MÉRITO:

Como se sabe,
o artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

A controvérsia discutida neste recurso envolve a aplicação dos artigos 467-G-1 e 967 do RICMS. No entanto, ambos foram revogados pelos Decretos Estaduais n.º 2.506/2014 e n.º 949/2024, respectivamente. Apesar disso, estavam vigentes à época dos fatos e da propositura da ação.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o RICMS, em sua antiga redação nos artigos 467-G-1 e 967, dispunha o seguinte:

Art. 467-G-1 Fica vedada a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito de que trata o artigo anterior, para constituição de crédito tributário cujo valor total, nesse incluídos os valores do imposto, da correção monetária, dos juros de mora e das penalidades, calculados até a data em que deveria ser expedido o ato, seja inferior a 100 (cem) UPFMT. RICMS 2014:

Art. 967 Fica vedada a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito de que trata o artigo 966 para constituição de crédito tributário, cujo valor total, nesse incluídos os valores do imposto, da correção monetária, dos juros de mora e das penalidades, calculados até a data em que deveria ser expedido o ato, seja inferior a 100 (cem) UPF/MT.”

Da leitura dos referidos artigos, verifica-se a vedação à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, quando o valor total não ultrapassar o correspondente a 100 UPF.

No caso dos TAD’s juntados, constata-se, em um primeiro momento, que eles continham multas superiores a 100 UPF. No entanto, com a decisão administrativa de 17.01.2022, as multas foram reduzidas, conforme a Lei n.º 10.978/19 (ID. 244146175, 244146176, 244146177, 244146178 e 244146179).

Dessa forma, tendo em vista que houve uma decisão administrativa reduzindo os valores das multas e considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a notificação do contribuinte, deve-se levar em conta o valor reduzido.

Registre-se, ainda, que a retroação desse valor à data da lavratura dos TADs deve ser considerada, especialmente diante da superveniência de lei mais benéfica.

Ademais, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça, no parecer constante do ID. 249105683:

“(...)o fato de os valores de cobrança terem sido definidos posteriormente em processo administrativo tributário, reduzidos ali para além do limite mínimo de 100 UPF/MT, em nada influencia a conclusão de que a exigência do crédito tributário correspondente tornou-se indevida, considerados os termos da legislação tributária que impede a lavratura de autos de infração nessas circunstâncias”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO

a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025